Tribunal: TJDFT
Processo: 0031310-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0031310-42.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, ANA PAULA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA APELADO: SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, MARIA HELENA COSTA MEIRELLES DE FREITAS, VIRGINIA COSTA MEIRELES, ROGERIO COSTA MEIRELES, BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de recurso de apelação em ação de usucapião extraordinária. Dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça para eventual parecer final. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora